Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA. REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONSTITUÍDO POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇAS POSTERIORES. INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INCABÍVEL. APELOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.
1. Dos fatos narrados na inicial é patente a coparticipação tanto do banco que contratou os serviços de cobrança, quanto da sociedade de advogados, que mesmo após ter sido informada do ocorrido pela Autora, continuou efetuando as cobranças sem sequer verificar a veracidade dos fatos alegados pela Autora. Portanto, ambos os Réus possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
2. A coisa julgada se caracteriza por reprodução de ação já decidida, com sentença transitada em julgado, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Há, portanto, possibilidade de reparação, ainda que não tenha havido, efetivamente, dano a direito da personalidade do ofendido. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor. Tal dimensão visa muito mais coibir a reiteração da conduta do ofensor, do que recompor o bem jurídico lesado do consumidor. Diante de tal realidade, a reparação cumpre a função de programar o comportamento desses agentes.
4. Como a instituição financeira Ré não logrou êxito em comprovar a inexistência de cobrança indevida, deve responder objetivamente pelos danos gerados com as reiteradas cobranças e incomodas à Apelante, ainda mais, diante da sentença transitada em julgado, em que o Banco já possuía conhecimento da fraude perpetrada, e tinha inclusive dado a quitação do contrato em 18/12/2017, verifica-se caracterizada a falha na prestação do serviço pelo Réu.
5. Caracterizada que a prestação do serviço pelos Réus ocorreu de forma defeituosa, ensejando a responsabilidade objetiva pela cobrança indevida e o pelos danos causados à autora, ante a ausência de provas em sentido contrário, a teor do que prescreve o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
7. Recai sobre o julgador a fixação do valor condizente com o caso concreto, cuja tarefa deve ser isenta de arbítrio ou irracionalidade. Em situações desta natureza, em que envolvidos litigantes habituais em relação de consumo, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual de tais relações jurídicas.
8. Com vistas a evitar subjetividade ou arbítrio na fixação do valor do dano, a conduta mais condizente e coerente com a finalidade do instituto impõe que se extraia, do próprio ordenamento, critérios objetivos em conformidade com a função do instituto. Considerando que a legislação civil não fornece elementos para estabelecer uma parametrização criteriosa ou regrada que permita a fixação do quantum debeatur em sede de indenização por dano extrapatrimonial com função punitivo-pedagógica, torna-se necessário buscar, por meio de uma interpretação sistemática, dentro do ordenamento jurídico, outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser, vale dizer, a mesma funcionalidade.
9. Dessa forma, tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
10. Diante dos parâmetros acima referidos, observa-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados pelo Juízo sentenciante, não atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, portando, entendo que o valor deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que melhor expressa a compensação devida. Quanto ao pedido de redução realizado pelos Apelantes, destaca-se ser incabível, diante dos argumentos já exarados.
11. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação.
12. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) foram majorados para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
13. Preliminares de ilegitimidade passiva e coisa julgada rejeitas. Apelos dos Réus conhecidos e não providos.
14. Recurso adesivo conhecido e provido para reformando a sentença, majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).